Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717431-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pela autora contra a decisão que, em ação de conhecimento com pretensão declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência (PcD) devido ao diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). O ato impugnado tem o seguinte teor: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que seja determinado ao Requerido que acate os laudos médicos apresentados pela Requerente, passando a caracterizá-la como PCD para todos os fins legais. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, o laudo impugnado assentou que "periciando(a) NÃO É Enquadrado como Pessoa com Deciência por não apresentar a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1° da Lei n° 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital n° 4.317 de 09/04/09". Assim, necessária dilação probatória, com provável realização de prova pericial para afastar, no crivo do contraditório e da ampla defesa, a presunção de veracidade do ato administrativo atacado. Ademais, os laudos apresentados unilateralmente pela autora são insuficientes para caracterizá-la como PCD. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em apertada síntese, a recorrente aduz que o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) foi recebido em dezembro de 2023, e que a condição é reconhecida pela Lei no 12.764/2012 como deficiência para todos os efeitos legais. Acrescenta que a ausência de reconhecimento como pessoa com deficiência impede o exercício pleno de direitos fundamentais, como condições laborais adequadas e igualitárias, comprometendo sua saúde física e mental. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja reconhecida a condição da agravante de pessoa com deficiência para todos os fins legais. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça à autora. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade do direito, a Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 1o, §1o, estabelece as seguintes diretrizes: “§ 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.” No âmbito da política distrital, a Lei no 4.317/2009 regulamenta a matéria nos seguintes termos: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III – incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.” A autora, agravante, professora de educação básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), em novembro de 2024, deflagrou, junto à Administração, pedido de reconhecimento de condição de pessoa com deficiência, com fito de readequar sua demanda laborativa (ID. 233037965 do proc. de origem). Em fevereiro de 2025, a Administração concluiu pelo não reconhecimento da servidora como pessoa com deficiência por não apresentar a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1° da Lei n° 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital n° 4.317 de 09/04/09 (ID. 233037965 – Pág. 35 do proc. de origem). Em que pese a agravante tenha acostado relatórios médicos particulares para comprovar sua condição clínica e a alegada restrição laboral, os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, neste momento processual, sem indicação de ilegalidade, não se pode alterar a conclusão adotada pela Administração. O reconhecimento da condição da autora como pessoa com deficiência deve aguardar a comprovação na instrução processual, mediante a produção de provas balizadas no contraditório e na ampla defesa. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)